Tribunal: TJSP
Processo: 1061729-72.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Dívidas que constam em consulta ao portal de negociação de dívida "Serasa Limpa Nome". Acesso restrito ao credor e ao devedor. Inscrição indevida. Débito que reconhecidamente está prescrito, e, por consequência, inexigível. Jurisprudência desta Colenda Câmara.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Dívidas que constam em consulta ao portal de negociação de dívida "Serasa Limpa Nome". Acesso restrito ao credor e ao devedor. Inscrição indevida. Débito que reconhecidamente está prescrito, e, por consequência, inexigível. Jurisprudência desta Colenda Câmara. Ausente demonstração de que houve negativação perante terceiros. Danos morais não configurados. Sentença em parte reformada. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.